Tribunal: TJMT
Processo: 1028877-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028877-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 11.550.690/0001-79 (EMBARGADO), CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 13.084.136/0001-79 (EMBARGANTE), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - CPF: 307.191.168-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - COISA JULGADA E PRECLUSÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por Carman Participações e Incorporação Ltda. Contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Agropecuária São Francisco Ltda., para cassar decisão e determinar nova análise da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a exigibilidade do título é matéria de ordem pública e que houve cerceamento de defesa diante da apresentação de planilha detalhada de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de coisa julgada e preclusão decorrentes de ação monitória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do excesso de execução e da prejudicialidade externa, bem como quanto aos precedentes invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de coisa julgada e preclusão ao afirmar que a exigibilidade do título executivo constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.

4 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

5 - O acórdão reconhece que a impugnação ao cumprimento de sentença foi instruída com planilha pormenorizada, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, o que impede a rejeição liminar da alegação de excesso de execução.

6 - A decisão embargada delibera de forma clara que a análise da prejudicialidade externa deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

7 – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigibilidade do título executivo constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos rejeitados. Mantido o acordão do Agravo de Instrumento ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARMAN PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
., em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n. 1028877-76.2025.8.11.0000, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
, para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse realizada nova e integral análise da impugnação ao cumprimento de sentença.

O aresto embargado assentou, em síntese, que a exigibilidade do título executivo consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível nas instâncias ordinárias, que a agravante instruiu a alegação de excesso de execução com planilha detalhada e que a prejudicialidade externa deveria ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A embargante (id. 347709396), sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar, de modo específico, a alegada impossibilidade de rediscussão, em cumprimento de sentença, de matérias que teriam sido alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formada na ação monitória, notadamente porque não foram opostos embargos monitórios nem interposto recurso contra a sentença então proferida.

Aduz, ainda, ausência de pronunciamento adequado sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça por ela invocados, sobre a inviabilidade de reconhecimento de prejudicialidade externa em fase de cumprimento de sentença e sobre o fato de que o excesso de execução teria sido, em verdade, examinado e rejeitado pelo juízo de origem.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (id. 350538371), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não existem vícios a serem sanados e que a pretensão da Embargante é de rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (iii) corrigir erro material.

A Embargante aponta a existência de omissões.

Contudo, uma análise detida do acórdão embargado revela que as questões foram devidamente enfrentadas, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O que se manifesta é um claro inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Câmara, a qual a Embargante busca reverter por via inadequada.

I - DA SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA E AOS PRECEDENTES DO STJ.

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se debruçar sobre a autoridade da coisa julgada, formada na Ação Monitória em que a Embargada foi revel.

Argumenta que tal preclusão máxima impediria a análise de matérias na fase de cumprimento de sentença.

A alegação não prospera. O acórdão dedicou um capítulo específico para tratar do tema ("I - DA PRECLUSÃO E DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA"), no qual fundamentou, de forma clara, que a exigibilidade do título executivo constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.

O voto condutor foi explícito ao afirmar que o entendimento do juízo de primeiro grau "não se coaduna com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)".

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a questão, como a resolveu com base em entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMOS INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. TESE DE INEXIGIBILIDADE TOTAL OU PARCIAL DA MULTA COMINATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada, bem como sobre os elementos fáticos que não podem ser examinados, de plano, na via estreita do recurso especial. Omitindo-se a Corte de origem em se manifestar sobre questões fáticas relevantes, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022 do CPC/2015, a fim de anular o acórdão recorrido para que o Tribunal a quo supra as omissões existentes.

2. O v. Acórdão recorrido foi omisso sobre teses ligadas à determinação e à exigibilidade das astreintes, matérias de ordem pública passíveis de cognição de ofício e de provocação, pelas partes, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AGINT NO ARESP 2040520 SE 2021/0392579-3, QUARTA TURMA, RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 29/10/2023).

Ainda,

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA – CHEQUE EMITIDO COMO GARANTIA DE CONTRATO DE MÚTUO – PERDA DA NATUREZA CAMBIARIFORME – VINCULAÇÃO À CAUSA SUBJACENTE – CONFECÇÃO DO CHEQUE EM DATA POSTERIOR AO CONTRATO DE MÚTUO – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA A QUALQUER TEMPO DURANTE A VIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – QUITAÇÃO DO MÚTUO MEDIANTE DAÇÃO DE IMÓVEIS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO CESSIONÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. O cheque emitido como garantia de contrato de mútuo perde sua natureza cambiaria, vinculando-se à causa subjacente, não podendo ser executado autonomamente quando comprovada a quitação da obrigação principal.

(...)

(TJMT, RAC 1046578-97.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 16/12/2025).

O fato de o acórdão não ter rebatido, um a um, todos os precedentes citados pela Embargante não configura omissão.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos por elas indicados, podendo decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento motivado.

O que se exige é que a decisão seja fundamentada, e o acórdão embargado o fez de maneira exauriente.

II - DA SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO E À PREJUDICIALIDADE EXTERNA.

A Embargante também alega omissão quanto ao fato de que a decisão de primeiro grau teria analisado o excesso de execução e quanto à impossibilidade de se discutir prejudicialidade externa nesta fase.

Novamente, sem razão. O acórdão foi incisivo ao identificar que a rejeição da impugnação na origem configurou cerceamento de defesa.

O pilar da decisão foi o reconhecimento de que a Embargada instruiu sua impugnação com uma "planilha de cálculo pormenorizada, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC", o que, por si só, "inviabiliza a rejeição da alegação de excesso de execução por suposta generalidade".

Da mesma forma, quanto à prejudicialidade externa, o acórdão não foi omisso.

Ele deliberou expressamente sobre o tema, consignando que a análise do pedido de suspensão deveria ser feita pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Em ambos os casos, não houve omissão, mas sim uma deliberação clara e fundamentada.

O acórdão entendeu que as matérias não foram devidamente apreciadas na origem e, por isso, determinou o retorno dos autos para que o fossem.

Assim, o que se extrai das razões recursais é a nítida intenção do embargante de obter um novo julgamento da causa, buscando a reforma do mérito por via inadequada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1935277 DF 2021/0126770-7, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/02/2022).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONMENTO. EMBARGOS REJEITADO.

(...)

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

(TJMT, RED 1037715-55.2020.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 15/02/2025).

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026